Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou extinto o feito em relação à executada falecida previamente à propositura da demanda, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou, ainda, que esta apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, em caso de ajuizamento de demanda contra réu falecido previamente à propositura, deve ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a inicial para regularizar o polo passivo.
4. In casu, noticiado pelo Oficial de Justiça o falecimento de um dos executados, cabia ao julgador intimar a parte autora para que, querendo, emendasse a inicial, a fim de substituir o polo passivo da demanda, pelo espólio ou pelos herdeiros, a depender da prévia existência de abertura de inventário dos bens da falecida.
5. Recurso conhecido e provido.